Tribunal: TJES
Processo: 5002689-51.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002689-51.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE GABURRO LOUZADA e outros
RECORRIDO: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002689-51.2021.8.08.0048

RECORREN
TES: LIDIANE GABURRO LOUZADA e SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

RECORRIDOS: LIDIANE GABURRO LOUZADA e SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória ajuizada por LIDIANE GABURRO LOUZADA em face de SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA.

Narra a autora, em síntese, que é microempreendedora individual e, por isso, contratou (como pessoa natural) os serviços da requerida, consistentes na facilitação de pagamentos e recebimentos via cartão de crédito, isto é, recebimento de venda a crédito por meio de sua “maquininha” de cartão de crédito.

Afirma que no dia 01/12/2020 os serviços foram interrompidos sem qualquer aviso prévio, causando constrangimento entre a requerente e sua cliente que tentava pagar com o cartão. Relata que após tentativas de solução do problema, com envio de e-mail, mensagens no chat, reclame aqui, ligações, a autora não logrou êxito, permanecendo impossibilitada de realizar vendas, eis que a sua maquineta que aceita pagamentos por cartões de crédito estava sem funcionamento, devido a interrupção do serviço.

Alega que somente no dia 24/12/2020, após o período de compras de natal, o equipamento foi desbloqueado, no entanto, sem qualquer aviso à requerente. Posteriormente, após diversas tentativas de contato, no dia 29/12/2020 a requerente foi informada que sua conta havia sido desbloqueada, por meio de contato telefônico, sendo informada, ainda, que havia um débito de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), referente ao estorno de uma venda (contestação de compra). Aduz que no mesmo dia em que foi informada, a requerente ligou para a requerida, solicitando acesso a documentação da contestação da compra que gerou o estorno.

Contudo, até a data do ajuizamento da ação, a autora não tomou conhecimento da documentação acerca da contestação de compra mencionada, aduzindo se tratar de possível fraude, vez que não lhe foi oportunizada a chance de apresentar evidências acerca da compra. Requer, opr conseguinte: (i) liminarmente, que a ré se abstenha de inscrever o CPF da requerente em qualquer órgão de restrição ao crédito, bem como se abstenha de efetuar cobranças tendo por objeto a venda contestada; (ii) declarar a inexistência do débito no importe de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e aplicação de multa por litigância de má-fé – (ID. 6891140).

A empresa requerida, apesar de devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência designada, conforme ID.8639391, sofrendo os efeitos da revelia no presente processo.

SENTENÇA

A sentença (ID 1949446) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I – DECLARAR
a inexistência do débito referente a compra contestada no valor de R$ 1800,00 (um mil e oitocentos reais), bem como
DETERMINAR
que a ré se abstenha de efetuar cobranças ou negativar o CPF da requerente;

II - CONDENAR
a requerida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

A autora interpôs Recurso Inominado (ID
3198742
), para que seja reconhecido o direito ao recebimento de lucros cessantes a serem pagos pela empresa ré, bem como pugna pela majoração dos danos morais arbitrados.

O requerido também interpôs Recurso Inominado (ID 3198737). Sustenta que não há que se falar em danos morais a serem pagos. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos ofertados.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Análise do Recurso Inominado interposto por SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo.

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

No caso vertente, observa-se que a prestação dos serviços relacionados ao fornecimento de máquina de cartão de crédito tem como destinatário final o requerente, assim como o serviço de repasse de valores pela sua utilização, o qual ocorre apenas entre a fornecedora do equipamento, ora requerida, e o autor/contratante, razão pela qual resta configurada a existência de relação de natureza consumerista.

Restou pacífico a possibilidade de aplicação das normas protetivas constantes no Código de Defesa do Consumidor a determinada categoria de consumidores profissionais de produtos ou serviços, desde que comprovada a existência de alguma vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Estão presentes os fundamentos da teoria finalista mitigada diante do fato da evidente vulnerabilidade do autor, microempreendedor, frente à ré/recorrente, pessoa jurídica fornecedora da máquina de cartão de crédito e débito.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso (art. 6º, inciso VIII do CDC), é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Verifico que a autora, por diversas vezes tentou solucionar o problema com a empresa recorrente (ID 3198607, 3198608, 3198609, 3198610, 3198611, 3198612, 3198613, 3198614, 3198615, 3198616, 3198617 e 3198618). Nesse sentido, é evidente que o descaso da empresa para com a autora ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando sofrimento e a incerteza quanto ao seu recebimento, restando, pois, configurado o abalo moral a ser reparado.

A demonstração do dano moral pode se verificar, pela restrição da liberdade da autora em utilização da máquina a que havia contratado, bem como pela restrição de realização de vendas.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar em redução do valor arbitrado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Análise do Recurso Inominado interposto por LIDIANE GABURRO LOUZADA

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Pleiteia a parte autora, ora recorrente, pela majoração dos danos morais arbitrados, bem como pelo recebimento de lucros cessantes. Entendo que o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso se mostra justo e suficiente para com o caso em análise.

Dito isso,
os lucros cessantes
consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso
(Código Civil, art. 402). No caso do dano ao veículo utilizado para exercício de seu trabalho, são devidos os lucros cessantes pelo período de tempo em que ficou sem trabalhar e auferir renda, como c
orretamente determinado pelo juízo sentenciante.

Em que pese inversão do ônus probatório no presente caso, não vislumbro possibilidade de concessão de lucros cessantes, diante da ausência de provas mínimas referente aos valores que seriam devidos. Portanto, não foram atendidos os requisitos presentes no art. 373 do CPC.

Ademais, no que tange exclusivamente ao valor dos danos morais, entendo que o mesmo está adequado e proporcional ao caso em espécie.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto por
SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
LIDIANE GABURRO LOUZADA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO. CONDENO

a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.